Tribunal: TJDFT
Processo: 0747368-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747368-80.2019.8.07.0016 Número do processo na origem: 0747368-80.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: AILTON ROBERTO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a outorga de poderes ao novo advogado do embargante, revogo a decisão ID 50859455. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões aos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora